Tribunal: TCU
Processo: 011.844/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. MINC encaminha o Processo de Tomada de Contas Especial n° 01.580.018080/2017-95, instaurado pela Agência Nacional do Cinema-ANCINE Ministério da Cultura, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para o projeto SAUC 03-0255, descumprindo assim o artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 4499/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a extinção da empresa Destiny Internacional Comunicações Eireli-ME, baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil em 24/7/2015 (peça 221), antes, portanto, da prolação do Acórdão 3595/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 81), sessão de 19/7/2022, Ata no 24/2022), devendo ser tornada insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa, por se tratar de sanção de natureza personalíssima, conforme o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal. Considerando a aplicação, por analogia, do que dispõe o artigo 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução TCU 235/2010, que prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, tornando sem efeito a sanção aplicada. Considerando ter sido verificada inexatidão material no item 9.2 da deliberação, eis que foi indicado o Fundo Nacional de Cultura como cofre credor para o recolhimento do débito quando o correto seria a Agência Nacional de Cinema, órgão instaurador da TCE, e tendo em vista que os recursos financeiros foram captados com base nos arts. 1o, 1oA e 3o, da Lei 8.685/1993. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em retificar , por inexatidão material o Acórdão 3595/2022-TCU-Segunda Câmara , relativamente à ocorrência do erro material no item 9.2, para que, onde se lê " cofres do Fundo Nacional de Cultura ", leia-se " cofres da Agência Nacional de Cinema "; e em rever , de ofício, o referido acórdão, para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa Destiny Internacional Comunicações Eireli (03.087.646/0001-46), mantendo-se inalterados os demais termos da deliberação e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.844/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Destiny Internacional Comunicações Eireli (03.087.646/0001-46); Nelson Cortes Duarte (XXX.907.768-XX); Vanessa Izarnotegui Duarte (XXX.717.828-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial. 1.6. Representação legal: Roberto Ricomini Piccelli (310.376/OAB-SP), Beatriz Mendes Niyama (446765/OAB-SP); Ricardo Vidal (2.679/OAB-MT), Cristiane Monteiro Vidal (10.112/OAB-MT) e Henrique Forster de Freitas Lima (16.787/OAB-RS). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.